Tribunal: STJ
Processo: 0003044-79.2018.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802866 - PR (2024/0456281-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E F DE O (MENOR)
REPR. POR
: D F DE O
REPR. POR
: E R DE O
ADVOGADO
: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
AGRAVADO
: UNIMED
CURITIBA
-
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE
PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA.
1. Os serviços de
consistem em uma alternativa à internação hospitalar, nos
home care
casos em que o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com
necessidade de tecnologia especializada. Nos casos em que a atenção domiciliar não
se der em substituição à internação hospitalar, a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça reconhece a necessidade de observância da previsão contratual ou
negociação entre as partes.
2. "A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo
ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A
atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo
trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último" (Enunciado n. 64
das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; redação dada na III Jornada de Direito da
Saúde -
).
18/3/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51404384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e0595bbd-8f18-4c26-9b28-2164de9a6947

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e0595bbd-8f18-4c26-9b28-2164de9a6947

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802866 - PR (2024/0456281-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E F DE O (MENOR)
REPR. POR
: D F DE O
REPR. POR
: E R DE O
ADVOGADO
: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
AGRAVADO
: UNIMED
CURITIBA
-
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE
PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA.
1. Os serviços de
consistem em uma alternativa à internação hospitalar, nos
home care
casos em que o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com
necessidade de tecnologia especializada. Nos casos em que a atenção domiciliar não
se der em substituição à internação hospitalar, a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça reconhece a necessidade de observância da previsão contratual ou
negociação entre as partes.
2. "A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo
ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A
atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo
trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último" (Enunciado n. 64
das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; redação dada na III Jornada de Direito da
Saúde -
).
18/3/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 999-1001.
A parte agravante alega que a necessidade de o agravante receber o
tratamento
na modalidade de assistência domiciliar é certa e incontroversa,
home care
conforme atestada em Laudo Pericial homologado judicialmente, não sendo lícito ao
plano de saúde negar cobertura a tal serviço. Impugnação às fls. 1015-1029.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51027195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:50
Código de Controle do Documento: 53ace80d-3d70-48fb-850d-cc6082b1056c

A decisão recorrida julgou agravo interposto
contra o juízo de

admissibilidade que não admitiu o recurso especial manejado em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (fls. 849-867):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
REQUERIMENTO
DE
TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. RECUSA POR PARTE DA
OPERADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DA
RÉ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA COBERTURA.
TRATAMENTO HOME CARE. CONFIGURA-SE ABUSIVA A NEGATIVA DE
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR
COMO
SUBSTITUTO
DA
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR E ASSISTÊNCIA/ATENÇÃO
DOMICILIAR. REAL NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO MÉDICA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO
DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE
DEVER DE COBERTURA. RECURSO 1 DA REQUERIDA PROVIDO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE
SAÚDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO
ACOLHIMENTO. DEVER DE COBERTURA INEXISTENTE, ANTE A AUSÊNCIA
DE
SOLICITAÇÃO
MÉDICA
CIRCUNSTANCIADA.
TRATAMENTO
DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADO APÓS O DEFERIMENTO DE LIMINAR.
HIPÓTESE DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO 2 DO
AUTOR DESPROVIDO. 2. PROVIMENTO DO RECURSO 1 QUE RESULTOU NA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E DESPROVIDO.
De início, registro que, conforme assentado em diversos precedentes, os
serviços de
caracterizam-se como alternativa à internação hospital, nos
home care
casos em que o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela
atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com
necessidade de tecnologia especializada (cf. AgInt no REsp n. 2.099.671/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
; e AgInt no REsp n. 2.008.468/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
14/8/2024
Turma, julgado em
, DJe de
).
5/6/2023
13/6/2023
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem determinado a
observância das seguintes diretrizes para o deferimento do tratamento domiciliar: "(i)
haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento
domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico
assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação
do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar
por dia não supera o custo diário em hospital" (REsp n. 1.662.103/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2018
13/12/2018
Documento eletrônico VDA51027195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:50
Código de Controle do Documento: 53ace80d-3d70-48fb-850d-cc6082b1056c

Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à
internação hospitalar, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça reconhece a
necessidade de observância da previsão contratual ou negociação entre as partes.
Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CADEIRA DE RODAS
MOTORIZADA.
COBERTURA
NÃO
OBRIGATÓRIA.
ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO DOMICILIAR. PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 64.
JORNADAS DO DIREITO DA SAÚDE CNJ.
1. Nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998, não há obrigatoriedade
legal de cobertura de "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico".
2. Nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação
hospitalar, como na hipótese da pretendida assistência pedagógica domiciliar,
deve ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.023.668/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024

Também nesse sentido, aplica-se o teor do Enunciado n. 64 das Jornadas
de Direito da Saúde do CNJ: "A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e
indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e
internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família,
responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a
este último" (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde -
).
18/3/2019
Na hipótese dos autos, tendo sido comprovado que o autor não necessita do
atendimento
em regime de internação domiciliar, não se mostra abusiva a
home care
recusa do plano de saúde em fornecer atendimentos domiciliares, fora do escopo de
contratação entre as partes.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:50
Código de Controle do Documento: 53ace80d-3d70-48fb-850d-cc6082b1056c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.866 / PR
Número Registro: 2024/0456281-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030447920188160194 00130556020248160194 130556020248160194
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E F DE O (MENOR)
REPR. POR
: D F DE O
REPR. POR
: E R DE O
ADVOGADO
: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E F DE O (MENOR)
REPR. POR
: D F DE O
REPR. POR
: E R DE O
ADVOGADO
: JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - PR019148
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
Documento eletrônico VDA51387083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:34
Código de Controle do Documento: 1035432d-3709-4122-941b-45ae4cf350ae

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:34
Código de Controle do Documento: 1035432d-3709-4122-941b-45ae4cf350ae